Tribunal: TJMT
Processo: 1021508-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021508-07.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR GOMES DE SOUZA e TATIENE MAMEDE DE CARVALHO SOUZA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (n.° 10000987-58.2020.8.11.0059), movida em face de BERTIER DA SILVA FILHO, deferiu, liminarmente, a desocupação do imóvel objeto da lide .
Da leitura dos autos, denota-se que o Agravado, na data de 17/10/2019, adquiriu em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal o imóvel descrito como Lote no 12, Quadra 88, Setor E, Loteamento Tapiraguaia I, Zona urbana da cidade de Confresa – MT (matrícula n. 12.859 – CRI de Porto Alegre do Norte).
Após a aquisição, verificou-se que o imóvel encontra-se ocupado pelos Agravantes que, procurados no intuito de desocupação voluntária, não demonstraram interesse em fazê-lo, tornando necessário o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse onde foi proferida a decisão recorrida.
Inconformados, insurgem-se os Agravantes, requestando a reforma do decisum, ao argumento de que entre as partes há relação jurídica de inquilinato. Defendem que o Agravado se recusa a receber os alugueis pela utilização da coisa.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a imissão do Agravado na posse do imóvel objeto da demanda. No mérito, requerem o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese e enquadra perfeitamente no que dispõe o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, inobstante as ilações dos Agravantes quanto à existência de relação locatícia entre eles envolvendo o imóvel objeto da controvérsia, não lograram êxito em comprovar tal circunstância.
Pelo contrário, não há qualquer elemento probatório ou indício suficiente para demonstrar a existência de contrato de locação celebrado entre as partes. Embora os agravantes enfatizem que o Agravado voluntariamente “não recebe os alugueis”, permaneceram no campo das meras ilações.
Tampouco há prova de se tratar de situação emergencial, ou que o direito poderá ser afetado no decorrer da tramitação do recurso.
Ausentes, pois, os requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora